Tribunal: TJDFT
Processo: 0003575-91.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9o CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. LESÕES RECÍPROCAS. PROVAS. AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de três meses de reclusão pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9o do CP).
2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o acervo probatório, consistente no depoimento da vítima, sob o crivo do contraditório, aliado aos demais documentos da fase inquisitorial e aos laudos periciais, é apto a comprovar os fatos narrados na denúncia sendo, portanto, incabível sua absolvição.
3. Conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer; não se desonerando deste ônus e não havendo outros elementos que possam corroborar sua tese, não há como desconstituir a sentença condenatória.
4. Apelo não provido.